Tribunal: TJDFT
Processo: 0011798-90.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0011798-90.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOHANN HOMONNAI, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS, JOHANN HOMONNAI D E S P A C H O Considerando o teor do pleito defensivo requerido pelo réu por meio da petição de ID 52901305 e observando que os assistentes da acusação não foram intimados a se manifestar a respeito do requerimento citado, entendo que, antes de adentrar no mérito da petição, é necessário, a fim de garantir o devido contraditório e respeito ao devido processo legal, conferir-lhes a oportunidade de se manifestar nos autos. Assim, intime-se os assistentes da acusação para se manifestar a respeito da petição de ID 52901305. Brasília, 27 de novembro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator